Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. SUPREMACIA SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber visita da companheira cumprindo penas restritivas de direitos. Deve prevalecer a posição majoritária da Câmara Criminal, que rejeita a visita de pessoas condenadas no cumprimento de pena em meio aberto ou resgtritiva de direito. Preservação da segurança penitenciária.
2 Agravo não provido.